Tribunal: TJMT
Processo: 1020839-80.2024.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020839-80.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), NATALIA CRISTINA DA COSTA SOBRINHO - CPF: 068.112.532-23 (APELADO), IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO), SEBASTIAO GONCALVES PINTO - CPF: 087.837.731-00 (APELADO), ROBERTO CALDEIRA DE LARA - CPF: 006.003.581-19 (TERCEIRO INTERESSADO), IVANEIDE ALVES DA SILVA - CPF: 786.777.423-87 (TERCEIRO INTERESSADO), NATALIA CRISTINA DA COSTA SOBRINHO - CPF: 068.112.532-23 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas
[
no interior de estabelecimento prisional
]
. Recurso ministerial. Inexistência de provas quanto à solicitação das drogas. Absolvição mantida. Parecer da procuradoria adotado
per relationem
. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que absolveu o apelado de tráfico de drogas
[no interior de estabelecimento prisional]
,
visando a condenação.

II. Questão em discussão

Provas suficientes para a condenação.

III. Razões de decidir

“Não há nos autos qualquer prova direta ou indireta que vincule o réu à droga apreendida com a corré [...], a única conexão entre eles reside no fato de manterem relacionamento afetivo e de a acusada estar cadastrada como visitante do réu na unidade prisional”
(Procuradoria Geral da Justiça, Parecer no 038924-105/2024 - ID 305066877).

“Ainda que se admita que o agente, supostamente, houvesse solicitado a sua companheira a entrega do entorpecente no interior do presídio em que estava detido, tal conduta somente se configuraria em ato preparatório, sem efetivo início do iter criminis e, portanto, impunível diante da atipicidade formal da conduta”.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A responsabilização criminal pelo crime de tráfico de drogas exige prova concreta de participação do acusado, não sendo suficiente o vínculo afetivo com o agente flagrado ou o cadastro como visitante em estabelecimento prisional.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput, e 40, III; Código Penal, art. 31; Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 2.070.284/MG, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 12.6.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1020839-80.2024.8.11.0042 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE (S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADUAL

APELADO (S): SEBASTIÃO GONÇALVES PINTO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe n° 1020839-80.2024.8.11.0042), que
absolveu SEBASTIÃO GONÇALVES PINTO de tráfico de drogas [no interior de estabelecimento prisional] - art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, ambos da Lei no 11.343/2006 -
(ID 296180463).

A 23a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ
sustenta que
“há provas suficientes da autoria do apelado”,
notadamente
“o vínculo com a corré Natália, sua companheira, torna lógico que ele era o destinatário dos entorpecentes”.

Requer o provimento para que o apelado seja condenado (ID 296180477).

SEBASTIÃO GONÇALVES PINTO pugna pelo desprovimento do recurso (ID 296180480).

A i. 9a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal. Sentença absolutória. Tráfico de drogas (art. 33, caput, e art. 40, III, da Lei no 11.343/2006). Recurso do Ministério Público: Alega que Sebastião Gonçalves Pinto seria o destinatário das drogas apreendidas com sua companheira, Natália Cristina da Costa Sobrinho, durante tentativa de ingresso na Penitenciária Central do Estado. Sustenta haver provas suficientes de autoria e materialidade para condenação. Improcedência: Não há nos autos qualquer conduta atribuível ao Apelado que configure início de execução do crime de tráfico. Tampouco há prova de que ele tenha solicitado ou instigado a entrada de drogas no presídio por meio de sua companheira. Parecer pelo desprovimento do recurso ministerial.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 305066877)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 29 de setembro de 2024, por volta das 11h, na Penitenciária Central do Estado, localizada na Alameda B, no 400, bairro Pascoal Ramos, nesta cidade, a denunciada Natália Cristina da Costa Sobrinho trazia consigo, a pedido do reeducando Sebastião Gonçalves Pinto que adquiriu, 01 (uma) porção de cocaína, com massa total de 136,63 g (cento e trinta e seis gramas e sessenta e três centigramas) e 01 (uma) porção de maconha, com massa total de 128,73 g (cento e vinte e oito gramas e setenta e três centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, visando introduzi-la no referido presídio [...].

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual DENUNCIA Natália Cristina da Costa Sobrinho e Sebastião Gonçalves Pinto, como incursos no art. 33, caput, e art. 40, inciso III, da Lei 11.343/06. [...]”
(Ricardo Alexandre Soares Vieira Marques, promotor de Justiça - ID 296180387)

O Juízo singular absolveu o apelado nos seguintes termos:

“ [...]

DA AUTORIA DO RÉU SEBASTIÃO

Quanto ao acusado Sebastião Gonçalves Pinto, não há nos autos prova segura de sua participação no delito. Nenhuma testemunha afirmou que a droga seria destinada a ele, tampouco há prova de que ele tenha instigado ou determinado a conduta da corré. O próprio réu negou ter solicitado os entorpecentes, e a única ligação existente é o fato de que Natália estava cadastrada como sua visitante, o que, por si só, não é suficiente para condenação criminal. Vejamos:

O Ministério Público sustenta que a acusada Natália Cristina da Costa Sobrinho introduziu os entorpecentes na penitenciária a pedido de Sebastião Gonçalves Pinto, seu companheiro, que teria adquirido a droga com a finalidade de promover o tráfico no interior do estabelecimento prisional. Fundamenta essa imputação no vínculo afetivo existente entre os dois acusados e no fato de Natália constar como visitante registrada de Sebastião no dia dos fatos, não havendo outras pessoas cadastradas para visita.

Todavia, não há, nos autos, qualquer elemento probatório direto ou indireto que vincule o réu Sebastião à posse ou à destinação dos entorpecentes apreendidos com Natália. Nenhuma das testemunhas ouvidas em juízo, notadamente os policiais penais Ivaneide Alves da Silva e Roberto Caldeira de Lara, afirmaram que a acusada tivesse indicado, no momento da apreensão, o nome de Sebastião como destinatário da droga. Ao contrário, ambos foram categóricos em dizer que Natália não revelou para quem entregaria o entorpecente. Além disso, informaram que os procedimentos internos da penitenciária não compreendem a inquirição direta sobre o destino da droga, limitando-se à identificação do visitante cadastrado.

No interrogatório judicial, Sebastião negou ter solicitado a entrega da substância entorpecente, bem como declarou que desconhecia totalmente que Natália estivesse tentando introduzir drogas na unidade prisional. [...]

A acusada optou por permanecer em silêncio, não tendo prestado informações que pudessem confirmar ou infirmar a versão apresentada pelo corréu. Ainda que se considere o vínculo afetivo entre os dois e o fato de que Natália o visitava regularmente, tais circunstâncias, isoladamente, não bastam para caracterizar a coautoria ou autoria mediata do crime de tráfico, sobretudo quando ausentes qualquer ato de instigação, participação ou vínculo concreto com a droga apreendida.

Não se pode olvidar que o tipo penal do art. 33 da Lei de Drogas prevê múltiplas condutas típicas, como importar, vender, transportar, guardar, adquirir, entre outras. Em relação a Sebastião, não há prova de que tenha praticado qualquer um dos núcleos do tipo penal. E ainda que houvesse indício de que ele poderia vir a receber a droga futuramente, tal expectativa hipotética não configura conduta típica penalmente relevante, tratando-se, no máximo, de ato preparatório impunível na forma do art. 31 do Código Penal. [...]

Assim, diante da fragilidade probatória, da ausência de prova concreta da solicitação ou ciência da droga por parte de Sebastião, e do fato de que nenhuma testemunha ou evidência indicou seu envolvimento direto ou indireto na conduta criminosa, impõe-se sua absolvição com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por não existir prova suficiente para a condenação. [...]

Diante do exposto, com fundamento no art. 387 do Código de Processo Penal, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para CONDENAR a acusada NATÁLIA CRISTINA DA COSTA SOBRINHO, [...] e ABSOLVER o acusado SEBASTIÃO GONÇALVES PINTO [...]”
(Renata do Carmo Evaristo Parreira, juíza de Direito - ID 296180463)

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada no Auto de Apreensão (fls. 24 - ID 296179894) e Laudo Pericial no 311.3.10.9067.2024.204001-A01 (ID 296180361), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Roberto Caldeira de Lara, agente penitenciário (ID 296179892) e Ivaneide Alves da Silva, policial penal (ID 296179893).

Em juízo, colheram- as declarações de Roberto Caldeira de Lara, agente penitenciário (Relatório de Mídia - ID 296180445), Ivaneide Alves da Silva, policial penal (Relatório de Mídia - ID 296180446), assim como o interrogatório de SEBASTIAO GONCALVES PINTO (Relatório de Mídias - ID 296180445). A corré Natalia Cristina da Costa Sobrinho permaneceu em silêncio (ID 296180444).

Para o caso, adota-se o entendimento da i. 9a Procuradoria de Justiça Criminal,
per relationem
, como fundamento para manter a absolvição do apelado, em virtude da precisa análise fático-probatória pelo órgão ministerial em segundo grau, de modo a exaurir o conteúdo e os limites objetivos da lide,
“in verbis”
:

“[...] Extrai dos autos, que no dia 29 de setembro de 2024, por volta das 11 horas da manhã, durante procedimento de revista com scanner corporal na Penitenciária Central do Estado, a visitante Natália Cristina da Costa Sobrinho foi flagrada portando um invólucro ocultado em sua região íntima.

Ao ser questionada pelas servidoras, retirou voluntariamente o objeto, que continha uma porção de maconha e outra de cocaína, totalizando mais de 260 gramas de entorpecentes. Natália estava cadastrada como visitante do reeducando Sebastião Gonçalves Pinto, com quem mantinha relacionamento afetivo, mas em nenhum momento indicou que a droga se destinava a ele ou a qualquer outro interno.

Durante toda a persecução penal, a acusada optou por permanecer em silêncio, e as testemunhas ouvidas, policiais penais, confirmaram que ela não revelou o destinatário da substância apreendida.

O réu Sebastião, por sua vez, negou qualquer envolvimento com os fatos, afirmando desconhecer a tentativa de ingresso da droga e negando ter solicitado ou combinado qualquer entrega com a corré. Posto isso impõe-se destacar que não há provas de autoria delitiva que sustente à imputação de tráfico de entorpecentes, dirigida ao réu Sebastião Gonçalves Pinto.

A r. sentença é clara ao reconhecer que não há nos autos qualquer prova direta ou indireta que vincule o réu à droga apreendida com a corré Natália Cristina da Costa Sobrinho; a única conexão entre eles reside no fato de manterem relacionamento afetivo e de a acusada estar cadastrada como visitante do réu na unidade prisional.

Tal circunstância, por si só, não é suficiente para configurar coautoria ou autoria mediata, tampouco para sustentar juízo condenatório.

Dessa forma, não se vislumbra nos autos qualquer prova segura de que Sebastião tenha instigado, determinado ou participado da conduta criminosa.

Conforme bem pontuado na r. decisão, eventual expectativa de que o réu pudesse vir a receber a droga no futuro não configura conduta típica, tratando-se, no máximo, de ato preparatório impunível, nos termos do art. 31 do Código Penal.

Vale ressaltar, que além da ausência de provas nos autos que indiquem qualquer solicitação de substância entorpecente por parte do apelado, mesmo que houvesse tal pedido, este não seria suficiente para configurar o crime de tráfico de drogas. [...]

Ora, se a mera solicitação é impunível, por configurar ato preparatório, com muito mais razão deve ser afastada qualquer pretensão condenatória no presente caso, em que não há sequer prova de que o apelado tenha solicitado os entorpecentes.

A tentativa de imputar responsabilidade penal com base exclusivamente no vínculo afetivo entre os corréus e no cadastro de visitas é juridicamente insustentável, pois não supre a exigência de prova efetiva da participação no crime, conforme exige o ordenamento jurídico penal. [...]

Ademais é certo que, em algumas hipóteses, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem admitido a possibilidade de responsabilização penal pela solicitação de entorpecentes, desde que devidamente comprovada nos autos a existência de um pedido concreto e direcionado, com indícios mínimos de ajuste de vontades entre o preso e o agente externo.

No entanto, essa não é a realidade do presente caso; pois não há qualquer prova de que o apelado tenha solicitado a droga à corré, tampouco que tenha participado de qualquer planejamento ou instigação da conduta.

A acusada, inclusive, permaneceu em silêncio em ambas as fases processuais, e nenhuma testemunha foi capaz de apontar o réu como destinatário final do entorpecente.

Posto isso, não há como se cogitar a responsabilização penal com base em meras conjecturas, devendo ser mantida a absolvição com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 305066877)

Em situação semelhante, o c. STJ decidiu:

“Ainda que se admita que o agente, supostamente, houvesse solicitado a sua companheira a entrega do entorpecente no interior do presídio em que estava detido, tal conduta somente se configuraria em ato preparatório, sem efetivo início do iter criminis e, portanto, impunível diante da atipicidade formal da conduta”
(AgRg no REsp n. 2.070.284/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 12.6.2024)

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025